Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO COMPETENTE. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Não há que falar em inovação recursal quando a agravante trata da questão apreciada pelo Juízo de primeira instância e se insurge baseada nos argumentos apresentados na origem. Ao Juízo da recuperação judicial compete processar o soerguimento da recuperanda e determinar, de forma geral, a suspensão de ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda, relativamente aos créditos que a ela se submetem. Nos termos do artigo 52, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o devedor deve informar o processamento da recuperação judicial ao juízo no qual tramita a execução, a quem competirá apreciar individualmente o pedido de suspensão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.931.633/GO, por meio de interpretação do sistema jurídico aplicável às recuperações judiciais, firmou entendimento no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial. Comprovado nos autos que o crédito em discussão é extraconcursal, uma vez que decorre de multa administrativa, incabível a intervenção do Juízo Recuperacional nas medidas adotadas na execução, por inteligência do artigo 10-A, da Lei no 10.522/2002.